Tribunal: TJPA
Processo: 0003222-48.2017.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003222-48.2017.8.14.0055

APELANTE: ADIEL DOS REIS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97 – REQUER A EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO DE SUA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA – IMPROCEDENCIA.
A referida imposição

faz parte cumulativa do tipo penal do artigo 306 do CTB pelo qual foi condenado, sendo vedado ao julgador exclui-la. Período de 09 meses de suspensão aplicado proporcional ao quantum da pena fixada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

ADIEL DOS REIS OLIVEIRA
, por meio de sua patrona, interpôs o presente
Recurso de Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que o condenou a pena de 09 (nove) meses de detenção e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime aberto, sendo estabelecida ainda a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo período de 09 (nove) meses, por infringência ao artigo 306 do CTN.

Narra à denúncia que no dia 23 de março de 2017, por volta das 03h30min, que policiais militares realizavam patrulhamento ocasião em que avistaram o recorrente conduzindo um veículo com sinais de alcoolemia, fato confessado por este, tendo então sido preso em flagrante.

Irresignado parcialmente com a sentença condenatória interpôs o presente recurso, pugnando pela exclusão da suspensão da sua carteira de habilitação pelo período determinado.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Pugnando a reforma parcial da sentença, apenas no tocante a suspensão da sua carteira de habilitação pelo período determinado.

Analisando as razões recursais, tem-se que esta não merece prosperar, vez que não há como excluir a determinação quanto a

suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor também imposta, vez que a referida imposição faz parte do próprio tipo penal, não sendo dado ao julgador escolher qual das duas penas aplicar, visto que ambas são cumulativas. Devendo assim, ser cumprido o disposto em lei e aplicar a pena assessória, sob pena de violar o princípio da legalidade.

Quanto ao prazo de suspensão verifica-se que foi proporcionou a pena aplicada.

Colaciono precedente deste Egrégio Tribunal sobre a matéria:

EMENTA: ARTS. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM DO APELANTE, BEM COMO PELO EXAME DE ALCOOLEMIA.
SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO MANTIDA. DELITO EM QUE A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PRAZO DE SUSPENSÃO PROPORCIONAL À PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE COMINADA
. NÃO CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS OU INDÍCIOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2019.02788685-11, 206.140, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-09, Publicado em 2019-07-10)

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e

nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, 17/02/2022